Tribunal: TJMT
Processo: 1015045-73.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015045-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NADIR ANTONIO STEIN - CPF: 427.684.119-49 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO DEFINITIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. TEMA 1290 DO STF. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado por instituição financeira, visando à suspensão do cumprimento de sentença com fundamento no Tema 1290 do STF, no bojo de ação individual de repetição de indébito transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ordem de suspensão nacional determinada pelo STF no julgamento do Tema 1290 se aplica a execuções definitivas fundadas em título judicial oriundo de ação individual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão nacional fixada no RE 1.445.162/DF (Tema 1290) limita-se às execuções provisórias e àquelas fundadas nos acórdãos proferidos na Ação Civil Pública nº 94.0008514-1, ajuizada na 3ª Vara Federal do Distrito Federal.
4. A execução ora examinada é definitiva e fundada em sentença transitada em julgado proferida em ação individual, ajuizada em 1995, o que afasta a incidência do Tema 1290, sob pena de afronta à coisa julgada e aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões.

5. A homologação dos cálculos periciais foi realizada com base em metodologia compatível com os parâmetros da sentença exequenda, não se verificando vício ou irregularidade.

6. A impugnação apresentada pelo agravante não afastou a eficácia do título executivo, tampouco demonstrou erro técnico capaz de invalidar os cálculos homologados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:
1. “Não se aplica a ordem de suspensão nacional fixada no Tema 1290 do STF às execuções definitivas fundadas em título judicial oriundo de ação individual com trânsito em julgado.”

Dispositivo relevante citado:
Não há menção expressa a dispositivos legais ou jurisprudência na decisão.

Jurisprudência relevante citada:
Não citada expressamente.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão monocrática proferida nos autos do RAI nº 1015045-73.2025.8.11.0000, oriundo do cumprimento de sentença decorrente de ação de repetição de indébito de nº 0000617-65.2010.8.11.0021, que tramita perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT.

O juízo da causa, homologou os cálculos periciais e indeferiu o pedido formulado pelo banco de suspensão do feito com fundamento no Tema 1290 do Supremo Tribunal Federal, por entender que a ordem de suspensão nacional ali determinada não se aplica a execuções individuais definitivas, como é o caso dos autos.

No agravo de instrumento o Banco do Brasil reiterou o pedido de suspensão da execução, com base no entendimento de que o objeto da demanda se insere na discussão travada no Tema 1290, razão pela qual deveria ser sobrestado até o julgamento definitivo pelo STF.

O recurso foi conhecido e não provido por decisão monocrática, contra a qual sobreveio o presente agravo interno, no qual o banco recorrente alega que a controvérsia relativa à forma de atualização do saldo devedor das cédulas de crédito rural em março de 1990 guarda relação direta com a matéria submetida ao Supremo Tribunal Federal, de modo que não seria razoável dar prosseguimento à execução individual enquanto pendente a definição da tese com repercussão geral reconhecida. (id. 292566353).

Contrarrazões defendendo a manutenção da decisão ora impugnada, sob o argumento de que a execução em tela é definitiva e fundada em título judicial individual, não se submetendo à ordem de suspensão decorrente do Tema 1290. (id. 298176370).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O banco agravante pretende a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que indeferiu o pedido de suspensão da execução com base no Tema 1290 do Supremo Tribunal Federal, além de homologar os cálculos periciais apresentados nos autos do cumprimento de sentença.

A questão submetida a esta Câmara diz respeito à possibilidade de se estender, às execuções definitivas oriundas de sentenças proferidas em demandas individuais, os efeitos da suspensão nacional determinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.445.162/DF (Tema 1290), cujo objeto envolve a revisão de saldo devedor em cédulas de crédito rural, em razão de expurgos inflacionários associados ao Plano Collor.

Preliminarmente, registro que o pronunciamento da Suprema Corte, ao apreciar o tema de repercussão geral mencionado, estabeleceu de forma expressa que a ordem de suspensão se limita aos “cumprimentos provisórios de sentença e às execuções baseadas nos acórdãos proferidos na Ação Civil Pública nº 94.0008514-1”, proposta 3ª Vara Federal do Distrito Federal.

A presente hipótese não diz respeito a execução fundada em acórdão coletivo oriundo da mencionada ação civil pública, tampouco envolve cumprimento provisório de sentença. Ao contrário, trata-se de execução definitiva de título judicial oriundo de ação individual ajuizada em 1995, na qual se discutiram os expurgos inflacionários incidentes sobre cédula de crédito rural. Após regular tramitação e interposição de diversos recursos pela instituição financeira, a sentença foi confirmada e transitou em julgado em 2010, conferindo plena eficácia ao título executivo.

Tal circunstância, por si só, afasta de maneira clara e objetiva a incidência da suspensão nacional determinada no julgamento do Tema 1290. Outrossim, o próprio Supremo Tribunal Federal, ao reafirmar os limites da medida, assentou que a tese firmada em sede de repercussão geral não autoriza o sobrestamento de execuções individuais em que já tenha havido pronunciamento definitivo sobre a matéria, sob pena de violação à coisa julgada e aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

No que tange à homologação dos cálculos periciais, não se constata qualquer irregularidade, pois o perito nomeado prestou esclarecimentos adequados, mantendo a metodologia de apuração alinhada aos parâmetros definidos na sentença exequenda.

Registro que as objeções apresentadas pelo banco agravante se restringiram à forma de compensação dos abatimentos negociais, aspecto devidamente justificado pelo perito e acolhido pelo juízo de origem.

Além disso, a impugnação apresentada também buscou suspender a execução com fundamento no Tema 1290, argumento que foi corretamente afastado, tendo em vista a natureza individual da demanda e o trânsito em julgado da sentença que a embasa, o que reforça a plena eficácia do título executivo.

Diante desse contexto, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou evidente equívoco na decisão monocrática impugnada, que, de forma acertada, assegurou a continuidade regular do cumprimento de sentença e validou os cálculos periciais homologados.

Face ao exposto,
nego provimento
ao agravo regimental, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que conheceu e desproveu o agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025